Tribunal: TJSP
Processo: 1014575-11.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
Limitação dos descontos relativos a contratos de empréstimo de qualquer modalidade a 30% dos rendimentos líquidos do devedor. Observância da Lei Federal no 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas e analogia da jurisprudência. Natureza alimentar da verba salarial.
Multa fixada a obrigação de não fazer, para a

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
Limitação dos descontos relativos a contratos de empréstimo de qualquer modalidade a 30% dos rendimentos líquidos do devedor. Observância da Lei Federal no 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas e analogia da jurisprudência. Natureza alimentar da verba salarial.
Multa fixada a obrigação de não fazer, para a hipótese de descumprimento da ordem. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC – Valor razoável das artreintes de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014575-11.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado VICENTE PEREIRA PASSOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
2
VOTO No 1235
APELAÇÃO No 1014575-11.2019.8.26.0008
COMARCA: São Paulo Foro do Tatuapé 5a Vara Cível
APELANTE: Banco Santander (Brasil) S/A
APELADA: Vicente Pereira Passos
JUIZ DE DIREITO: Dr. Erasmo Samuel Tozetto
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.
Limitação
dos
descontos
relativos
a
contratos
de
empréstimo de qualquer modalidade a 30% dos rendimentos
líquidos do devedor. Observância da Lei Federal no
10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das
normas e analogia da jurisprudência. Natureza alimentar da
verba salarial.
Multa fixada a obrigação de não fazer, para a hipótese de
descumprimento da ordem. Inteligência dos arts. 536 e 537
do CPC Valor razoável das artreintes de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Sentença
de
parcial
procedência
mantida.
Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida
a fls. 203/206 que jugou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de
empréstimo bancário, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos, no
patamar máximo de 30% de seus respectivos proventos líquidos, sob pena de multa
por descumprimento. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento de custas e despesas processuais por si despendidas, além
de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no valor de R$ 2.000,00,
observada a gratuidade judicial concedida à parte autora.
O Banco Santander (Brasil) S/A, ora recorrente, requereu a reforma
da sentença para manter os descontos dos contratos na forma como pactuados,
afastando a limitação de 30%. Subsidiariamente, requereu a retirada ou readequação
da multa aplicada.
O recurso recurso é tempestivo e foi preparado.
As contrarrazões estão a fls. 233/242.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
3
Trata-se de ação em que o autor requer a limitação do
desconto a 30% sobre a sua remuneração líquida.
Verifica-se que o requerente recebe o salário da Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul, tendo como renda líquida o valor de R$ 2.823,15
(sendo o total de vencimentos R$ 3.083,47 menos os valores relativos ao INSS (R$
237,35) e ao IR (R$ 22,97) - R$ fls. 27).
As parcelas em discussão abrangem o contrato de empréstimo
pessoal, com parcelas de R$ 1.257,76 (fls. 52/56) e os contratos de empréstimo
consignado com parcelas de R$ 255,77 (fls. 48) e R$ 945,45 (fls. 50), totalizando um
desconto mensal de R$ 2.458,98.
Portanto, os descontos mensais na folha de pagemnto e na
conta corrente ultrapassam em muito a margem consignável de 30%.
A retenção de quase a totalidade dos vencimentos do autor
afigura-se abusiva, sobretudo porque são valores que possuem caráter alimentar e
não poderiam ser apropriados diretamente.
O desconto mensal pela instituição financeira deve mesmo
ser limitado em 30% dos recebimentos líquidos mensais do correntista, por analogia
ao disposto no artigo 6o, §5o da Lei no 10.820/03:
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha,
para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
4
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.
A instituição bancária deveria observar a limitação máxima
fixada pela Lei 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas e
analogia da jurisprudência.
O comprometimento mensal do salário
para amortizar o
saldo devedor do contrato de empréstimo
acima do imposto pela Lei, priva o
devedor e sua família de manter a própria subsistência. Deveria o banco analisar, no
ato da concessão do crédito, se o valor assumido como prestação onera de maneira
excessiva o devedor.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
Apelação Ação de revisão contratual, cumulada com
pedido de tutela antecipada
Procedência parcial

Empréstimo consignado Limitação dos descontos das
prestações dos contratos em 30% dos vencimentos
salariais líquidos da autora
Admissibilidade desta
limitação Contrato firmado pela correntista que prevê
mencionado desconto
Previsão admissível, em
princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao
caráter alimentar do salário
Sentença mantida

Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1002343-28.2017.8.26.0366, 14a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 09/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
5
Frise-se que a limitação dos descontos em 30% não significa
perdão de parte da dívida, mas tão somente o alongamento dos prazos de
amortização, que deverão ser observados para fins de novos empréstimos e margem
consignável, e porventura venha o autor pretender tomar junto ao mercado
financeiro.
Quanto à multa aplicada na sentença, o art. 536, caput e § 1o,
do Código de Processo Civil define que o juiz pode determinar a imposição de multa,
com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação de não fazer. Confira-se.
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa,
a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio
de força policial.
Além disso, o art. 537 do mesmo Codex define a
aplicabilidade da medida em tutela provisória ou na sentença. Leia-se.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
O valor de R$ 1.000,00 para cada ato de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
6
(cada desconto superior ao “quantum” fixado na decisão fls. 77) não se revelou
exagerado, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa.
Diante do porte econômico da instituição financeira e da
natureza do direito protegido (renda mensal mínima do autor) pode-se concluir até
que se trata de valor módico. Anote-se que o Juízo de Primeiro Grau teve o cuidado
de fixar a sanção por cada ato de descumprimento, evitando-se o acúmulo injusto
caso ela fosse fixada em sistema de periodicidade.
A sanção é adequada e proporcional ao direito protegido e
está dentro dos patamares de razoabilidade da própria jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Confira-se:
Agravo de Instrumento. Obrigação de não fazer.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para limitar
os descontos mensais relativos aos empréstimos em
30% do salário líquido, sob pena de multa diária, com
limitação. Inconformismo do banco. Pacta sunt
servanda. Superação do princípio absoluto a reger as
relações contratuais. Delimitação que se impõe,
conforme legislação regente, devidamente interpretada
na jurisprudência, que a estabelece em 30%, nas duas
formas de descontos consignados, seja em folha de
pagamento e, também, no que está sendo retirado de
sua
conta-corrente.
Verba
alimentar.
Risco
de
comprometimento da subsistência do autor. Inteligência
da Súmula 603 do STJ. Astreinte. Manutenção,
porquanto em valor razoável e proporcional. Limitação,
ademais, existente. Necessidade de adequá-la, porém, à
natureza do desconto, que sendo mensal e não diária, há
que se ater a cada ato mensal. Decisão mantida.
Recurso não provido (TJSP, Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014575-11.2019.8.26.0008 -Voto no 1235
7
2097194-39.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira,
22a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2018).
Em suma, não há margem para a retirada da sanção imposta
ou para a alteração do valor das astreintes.
Por fim, imperiosa a fixação de honorários recursais no
patamar de R$500,00, majorando-se, com isso, a verba honorária devida ao patrono
de Vicente Pereira Passos de R$2.000,00 para R$2.500,00, consoante disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença na sua totalidade.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator